Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-24.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0706563-24.2024.8.07.0012 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): GETRO SANTOS Apelado(s): GEORGINO PAULINO DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a ora apelante para se manifestar, em 5 dias, sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões (ID 69382052, págs. 1-4), de não conhecimento do recurso diante da intempestividade do pedido de gratuidade de justiça e preclusão consumativa. Após o transcurso do prazo, sem impugnação, retornem-se os autos para análise meritória do apelo, acaso ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 21 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.